Tribunal: CARF
Processo: 10855.003695/2006-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.003695/2006-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.748 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
JOSE ANTONIO FURTADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no
105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003695/2006-88
Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.748 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003695/2006-88

Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
JOSE ANTONIO FURTADO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 8a Turma da DRJ em São
Paulo/SP, Acórdão no 17-27.465/2008, às e-fls. 802/808, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e omissão de
rendimentos da atividade rural, em relação aos exercícios 20002 e 2003, conforme peça
inaugural do feito, às fls. 768/772, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 14/11/2014, nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
ATIVIDADE RURAL OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
Omissão de rendimentos provenientes da atividade rural, conforme descrito em Termo
de Constatação Fiscal, que passa a ser parte integrante deste Auto de Infração.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme em Termo de
Constatação Fiscal, que passa a ser parte integrante deste Auto de Infração.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 817/833, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
(...)inicia argumentação pugnando pelo cancelamento do feito alegando que teria havido
quebra de sigilo bancário sem autorização judicial, assim alega ilicitude da prova.
Nessa vertente, sustenta que a alteração no § 3° da Lei 9.311/96 trazida pela Lei
l0.l74/0l que possibilitou a quebra do sigilo bancário pelo fisco mediante a Lei
Complementar 105/2001, regulamentada pelo Decreto 3.724/01 é inconstitucional.
Alega ainda que a alteração na Lei entrou em vigor no dia 10/0l/2001 e que não poderia
o fisco colher efeitos retroativos desde o dia l° de janeiro, assim, com tal afirmação
defende que a retroação somente poderia ser aplicada na hipótese de beneficiar o
contribuinte.
Observa que o § l° do artigo l44 do CTN dispõe sobre aspectos formais e garantias e
privilégios do crédito tributário.
Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.748 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003695/2006-88

Finaliza seu arrazoado com considerações acerca da ordem constitucional reiterando
que a prova foi obtida de forma ilícita, tendo viciado o lançamento.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada e das informações constantes da DIRPF/2001 e 2002, a fiscalização
imputou ao contribuinte as infrações de:
(i)
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada; e
(ii)
omissão de rendimentos da atividade rural.
Conforme se observa da impugnação, bem como do Recurso Voluntário, o
contribuinte insurge-se apenas quanto à infração “i”. Portanto, a lide encontra-se limitada à
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, mais
especificamente nulidade pela quebra do sigilo bancário e irretroatividade da Lei Complementar,
conforme disposto no art. 21, §1°, do Decreto 70.235/72, motivo pelo qual será o tema tratado
nesta oportunidade, o que fazemos a seguir.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E IRRETROATIVIDADE DA LEI
A priori, o contribuinte insurge-se quanto à quebra do sigilo bancário sem prévia
autorização do Poder Judiciário, bem como que seja afastada a aplicação da Lei Complementar
n° 105/2001.
Pois bem, a Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das
operações de instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a
autoridade fiscal examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições
financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.748 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003695/2006-88

Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser
aplicada a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a
redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega está obrigada os
contribuintes.
A Secretaria da Receita Federal — SRF dispõe de Sistemas Informatizados nos
quais armazenam diversos dados do contribuinte, entre as quais as informações relativas à
CPMF, cuja possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos já foi abordada. Do
cruzamento destas informações, foi constatado que o contribuinte movimentou em suas contas
bancárias valores não correspondentes ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Neste diapasão, não merece guarida o pleito do contribuinte.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital